Tribunal: STF
Processo: HC 72295
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
EMENTA: - Prova dita emprestada, mas somente considerada em
caráter adminicular.
          Denuncia  superada pela  prolação da sentença condenatória,
além  de formulada  em termos  compativeis com  a imputação  de crime
coletivo.
          Habeas corpus indeferido.